Tribunal: TJMT
Processo: 1014185-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014185-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), SARTORI ARTES LTDA - CNPJ: 05.271.354/0001-94 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - DEMONSTRATIVO E CDA QUE A APONTAM DE FORMA CLARA -
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1. O mero inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável ao Embargante não permite o acolhimento dos Aclaratórios quando não demonstrado que no Acórdão recorrido incide quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A CDA e Demonstrativo que a acompanha
gozam de presunção relativa de veracidade, o que admite a sua desconstituição desde que por meio de prova, mas não pela mera alegação de divergência de datas.

3. Para que haja incidência da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, sendo necessária a comprovação do seu caráter meramente protelatório. Ausente este na hipótese dos autos, não há falar em arbitramento da aludida multa.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão deste Tribunal de Justiça que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
SARTORI ARTES LTDA. - ME
, para reformar a decisão interlocutória objurgada e reconhecer a prescrição quinquenal de todos os créditos constantes da CDA n.o 20153174.

Em suas razões (id. 173816181 – pp. 1/5), o Embargante aduz a existência de omissão no Acórdão, ao argumento de que a prescrição reconhecida por este Sodalício levou em conta a data de constituição provisória do crédito, conforme consta em sua tabela ilustrativa, que não se confunde com a constituição definitiva, para o fim do art. 174 do CTN.

Foram apresentadas as contrarrazões, nas quais a Embargada requer que não sejam conhecidos os Embargos Declaratórios opostos, por falta de preenchimento do requisito de admissibilidade recursal objetivo e que seja aplicada multa no patamar de 2% do valor da causa atualizado, consoante artigo 1.026, §2o do CPC, por serem meramente protelatórios (id. 174050165 – pp. 1/3).

Embargos tempestivos (id. 173880657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão deste Tribunal de Justiça que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
SARTORI ARTES LTDA. - ME
, para reformar a decisão interlocutória objurgada e reconhecer a prescrição quinquenal de todos os créditos constantes da CDA n.o 20153174.

Sustenta o Embargante que o Acórdão foi omisso ao reconhecer a prescrição do crédito tributário a contar da data de constituição provisória do crédito, conforme consta em sua tabela ilustrativa, e não pela constituição definitiva, que seria o correto.

De início, e como sempre tenho ressaltado, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, ou seja, não se presta para rediscutir a matéria tratada no julgado.

Na hipótese dos autos, a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Embargante em 03/10/2016 para a satisfação de créditos advindos de infrações cometidas, consistentes na falta de: recolhimento de ICMS garantido Integral, recolhimento de ICMS substituição tributária, emissão de documentos fiscais, emissão de documento fiscal - venda c/cartão de crédito/débito e recolhimento de ICMS estimativa por operação, alusivos aos fatos geradores de 2007, 2008 e 2010, conforme CDA n.o 20157317 e demonstrativo de valores atualizados (id. 135758159 – pp. 11/14).

Observa-se que depois da distribuição dessa ação, a citação válida só veio a ocorrer quando já de muito tempo superado o prazo prescricional de que trata o art. 174 do CTN, no qual é preceituado que:
“
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

O Embargante alega que o crédito tributário foi constituído na data de 06/03/2014 e não nas datas que constam no demonstrativo de crédito por ele apresentado, porém
razão não lhe assiste
.

É que, segundo se constata da CDA n.o 20157317 (id. 135758159 – pp. 11/13),
a informação sobre a data da constituição do crédito encontra-se apresentada

conforme demonstrativo de crédito em anexo
(id. 135758159 - p. 14), como se pode verificar do print abaixo da referida certidão e de parte das colunas do demonstrativo:

Como bem sabe o Embargante, a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que as datas apresentadas no demonstrativo contêm diversos fatos geradores, sendo que cada uma registra em coluna específica a data da constituição do seu crédito, daí não que se falar que houve omissão ou contradição do v. Acórdão quanto à data da constituição definitiva dos créditos, haja vista que a decisão concluiu como corretas as informações constantes no demonstrativo apresentado pelo próprio Embargante, em especial as datas de constituição definitiva dos créditos, consoante a CDA.

No mais, verifica-se que o próprio Embargante se contradiz quanto à real data da constituição definitiva do crédito, pois enquanto nos presentes Embargos de Declaração aponta o dia 06/03/2014 como a data a ser considerada correta, nas contrarrazões do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 142810756 – pp. 1/4), indica outra data, a saber, a de 10/03/2014. Confira-se:

Embargos de Declaração do Estado de MT
:

“(...) No entanto para fins de prescrição,
o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, vale dizer, em

06/03/2014
, conforme consta na própria certidão de dívida ativa. - id. 173816181 - p. 4” (g.n.)

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento

“(...) In casu,
o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, vale dizer, em

10/03/2014
, conforme se afere da Certidão de Dívida Ativa que deu causa à presente execução e que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade” - id. 142810756 - p. 3. (g.n.)

Além disso, o Embargante não trouxe aos autos provas do alegado para que prevaleça a data que defende como correta, como cópias das notificações ou do processo administrativo que comprovem o alegado, o que coloca em xeque a presunção de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da própria CDA que tanto faz questão de abordar em suas manifestações.

Também não consta na Impugnação da Exceção da Pré-Executividade qualquer referência sobre esta data (id. 135758159 – pp. 54/69).

Nessa concepção, o Juízo
a quo
e a Câmara Julgadora deste Tribunal citou como datas de constituição definitiva dos créditos aquelas indicadas e apresentadas no demonstrativo, conforme descrição da CDA em questão.

Constata-se, portanto,
a inexistência de qualquer omissão ou contradição no Acórdão deste Sodalício lançado no id. 172535676)
e que, em verdade, o Embargante pretende apenas reverter a decisão, para que se confira normal processamento ao Executivo Fiscal.

Ao prover o Agravo, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão do ora Embargante, fato que por si só não autoriza o manejo dos Aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, quando resta patente, nas razões ora expendidas, que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria, com vistas à tentativa de fazer prevalecer a tese que lhe seja favorável.

Conduto, para tal fim não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Provido o Agravo, a irresignação não pode, pois, nesse sentido, ser sanada pela via de Aclaratórios, à míngua da presença de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No tocante à imposição de multa, como pleiteado pela parte Embargada nas contrarrazões
, o artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que, sendo manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, o juiz condenará a parte Embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
in verbis
:

“(...)

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

Todavia, para a aplicação da referida multa, não basta a mera rejeição dos Embargos, mas a comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, o retardamento do transcurso processual, mediante a insistência injustificável da interposição recursal indevida, o que, no momento, não vislumbro ser a hipótese do caso versando.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES -
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2°, DO CPC - NÃO CABIMENTO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)
4.
Não se tratando de recurso manifestamente protelatório, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC
.”
(N.U 1000115-17.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE 24/06/2023) (g.n.)

,

À vista disso, por não se tratar de recurso temerário, não é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023